Tribunal: TJBA
Processo: 8011220-30.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011220-30.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LORENA SILVA ARAUJO

Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. BIOMETRIA FACIAL. FATURAS DO CARTÃO. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito por dívida decorrente de cartão de crédito não contratado. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora interpôs apelação, sustentando a inexistência da relação jurídica e a invalidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência da contratação e do débito que ensejou a negativação; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes configurou ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando impugnada a existência da relação jurídica.

4. A instituição financeira apresentou proposta de adesão assinada, registro de biometria facial colhida no momento da contratação e faturas do cartão de crédito, documentos aptos a comprovar a contratação, a utilização do serviço e o inadimplemento.

5. Registros sistêmicos, quando acompanhados de outros elementos probatórios idôneos, podem ser utilizados como meio de prova da relação jurídica em contratações realizadas com suporte tecnológico.

6. A parte autora limitou-se a negar genericamente a contratação e a utilização do serviço, sem indicar vício concreto, fraude, manipulação de dados ou irregularidade capaz de infirmar os documentos apresentados.

7. Comprovadas a relação jurídica e a existência do débito, e ausente prova de pagamento, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de proposta de adesão assinada, biometria facial e faturas do cartão de crédito é suficiente para comprovar a contratação e a origem do débito. 2. Comprovada a existência da relação jurídica e do inadimplemento, é regular a inscrição do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, não havendo dano moral indenizável.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06.05.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1001748-98.2024.8.26.0005, Rel. Des. Campos Mello, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011220-30.2026.8.05.0001, tendo como Apelante Lorena Silva Araujo e Apelado o Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relato
r